Tribunal: TJDFT
Processo: 0713192-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0713192-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ROBERTO MACEDO DE SIQUEIRA IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS O e. STJ negou provimento ao recurso ordinário, mantendo a decisão que indeferiu a inicial (ID 49042628). Certificado o trânsito em julgado (ID 49042628 – p. 34), arquive-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de julho de 2023. Desembargador JAIR SOARES